Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703127-45.2019.8.07.0008 RECORRENTE: LUIZ CARLOS DA COSTA E SILVA, VERA LUCIA DA COSTA E SILVA RECORRIDO: FERNANDO SOARES BATISTA, ANGELA ALBUQUERQUE LIMA, WILLIAM BARBOSA COSTA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por VERA LÚCIA DA COSTA E SILVA e LUIZ CARLOS DA COSTA E SILVA contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4, do CPC. Sustenta, em síntese, que efetuaram e comprovaram o pagamento do preparo no tempo e modo devido, tendo havido erro material na determinação de recolhimento em dobro. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PARA EFETUAR RECOLHIMENTO DO PREPARO OU PARA APRESENTAR DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Com base na interpretação do art. 1.001 do CPC de 2015, não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, principalmente se desprovido de conteúdo decisório. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EAREsp n. 2.243.919/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, DJe de 30/4/2024). Outrossim, consoante indicado na certidão de ID no 61386736, o comprovante de pagamento apresentado por ocasião da interposição do recurso especial não possui código da GRU, o que inviabiliza a aferição do efetivo pagamento, consoante jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.514.091/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 29/5/2024). Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se os recorridos para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do recurso constitucional. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007